Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REITERADO EM JUÍZO. AÇÃO DELITUOSA FLAGRADA PELAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO PELO RÉU. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Termo de Apelação firmado pelo réu demonstrando a sua irresignação com a decisão monocrática, recurso conhecido de forma ampla, nos termos do art. 577, do CPP.
2. A interposição do recurso de apelação devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria anteriormente analisada, por força do efeito devolutivo amplo, não figurando, portanto, como requisito indispensável o oferecimento das razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, c/c artigo 601, ambos do Código de Processo Penal.
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos e a gravação do delito pelas câmeras de segurança do comércio local, a sentença condenatória deve permanecer incólume.
4. Recurso conhecido e não provido.